Tribunal: TJDFT
Processo: 0710184-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo omissão. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja afastada a condenação da devolução do valor pago a título de seguro prestamista, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
2. Como bem salientado no acórdão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema n. 972). Não obstante seja possível a previsão, no contrato de mútuo bancário, de cláusula prevendo a contratação de seguro de proteção financeira, tal cláusula só será válida se não condicionar a concessão do empréstimo à contratação do seguro e, ainda, desde que seja respeitada a liberdade do consumidor quanto à escolha da seguradora, sob pena de restar configurada a venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.
3. A instituição financeira não comprovou que foi disponibilizada ao consumidor a opção de realizar o empréstimo sem a contratação do seguro, ou mesmo que o consumidor tenha tomado conhecimento da própria contratação do seguro, configurando a venda casada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se a devolução da quantia paga a esse título.
4. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo contradição ou omissão. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.